Tribunal: TJES
Processo: 0001241-54.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-54.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILY MIGLIORELLI SOARES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA SENTENÇA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECONHECIMENTO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE DE ANPP. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe as penas de 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, 03 meses de detenção e 741 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas, redução das penas-base, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas e aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico; (ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se o reconhecimento do § 4º do art. 33 autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferta de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios — boletim unificado, cadeia de custódia, laudo químico, apreensão de grande quantidade de entorpecentes e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados em juízo e em sede inquisitorial — comprovam a materialidade e corroboram a autoria delitiva, autorizando o édito condenatório.

4. Os depoimentos dos agentes públicos que realizaram o flagrante, quando harmônicos e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC) e desta Corte (ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048).

5. A versão do apelante, isolada nos autos e desconexa da dinâmica dos fatos, não afasta sua participação no tráfico, sobretudo diante da apreensão da mochila contendo grande quantidade de drogas em ambiente diminuto, visível a todos os presentes, evidenciando ao menos o verbo “ter em depósito” ou “guardar”.

6. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide objetivamente, bastando a constatação do envolvimento de adolescentes na prática do tráfico, o que restou comprovado pela atuação dos menores Kauã e Júlia no local, inclusive com venda direta por Kauã.

7. Para fins de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é vedado utilizar inquéritos, ações penais em curso ou atos infracionais, por ausência de condenação definitiva, conforme o STF (RE 591.054/SC) e precedentes desta Corte. A mera existência de medidas socioeducativas pretéritas, desacompanhada de demonstração de habitualidade criminosa ou de continuidade delitiva após a maioridade, não comprova dedicação a atividades criminosas.

8. Não havendo prova concreta de habitualidade delitiva, o réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, motivo pelo qual faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9. Reconhecido o tráfico privilegiado, abre-se a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cabendo a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos da tese fixada pelo STF no HC nº 185.913/DF e da orientação do STJ (AgRg no HC nº 933.284/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos policiais corroborados por demais elementos dos autos, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e falsa identidade.

2. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide objetivamente quando comprovado o envolvimento de adolescentes no tráfico.

3. Inquéritos, ações penais em curso e atos infracionais não autorizam o afastamento do tráfico privilegiado sem demonstração inequívoca de habitualidade criminosa após a maioridade.

4. Reconhecido o tráfico privilegiado, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP e do HC 185.913/DF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, VI; CP, arts. 307 e 69; CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.054/SC; STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048; TJES, ApCrim nº 0010579-68.2021.8.08.0035; TJES, ApCrim nº 0007029-60.2020.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001241-54.2023.8.08.0050

APELANTE: ELOI DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ELOI DE OLIVEIRA SANTOS
em face da r. sentença (ID 15240492), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, 40, IV da Lei 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, tendo sido fixadas as penas definitivas em, respectivamente, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 741 (setecentos e quarenta e um) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, ao ID 9704454, o apelante requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
a fixação das penas-base no mínimo legal;
(iii)
na terceira fase requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06;
(iii)
ainda na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, ao ID 15240512, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15619237, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (fls. 02/04 do ID 15240060):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30 de agosto de 2023, por volta de 17h33m, na Rua Ormindo de Oliveira Barcellos, no Bairro Santo Agostinho, nesta Comarca de Viana/ES, os denunciados, juntamente com os menores Kauã Rodrigo de Oliveira Siqueira e Júlia Cristine da Silva (ambos 17 anos) vendiam, tinham em depósito e guardavam 77 (setenta e sete) buchas de substância similar a “maconha”, 270 (duzentos e setenta) pinos de substância similar a “cocaína” e 379 (trezentos e setenta e nove) pedras de substância similar a “crack”, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.20860/2023 de fls. s/nº, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinados ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento tático motorizado no local dos fatos, já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizaram um indivíduo realizando a venda de entorpecentes em uma residência.

Diante disso, os militares ficaram observando e verificaram que 03 pessoas foram atendidas, razão pela qual realizaram a abordagem e identificaram na residência os acusados e 2 menores.

Nesse contexto, no interior da casa os policiais encontraram uma mochila contendo as drogas apreendidas e 04 celulares, além da quantia de R$ 131,00 (cento e trinta e um).

Dessa forma, a Autoria e a Materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 52183944, Auto de Apreensão nº 2090.3.20860/2023, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além das contundentes declarações contidas nos autos.

Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente Denúncia.(...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
dos delitos restou comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado nº 52183944 às fls. 43/49;
(ii)
o formulário de cadeia de custódia às fls. 54/55;
(iii)
Laudo de exame químico às fls. 168/169, além dos depoimentos e interrogatórios em sede policial e judicial.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, os policiais militares em depoimentos firmes e coesos relataram em juízo que apreenderam drogas em posse do apelante, a ver:

SD PM ULAN FERREIRA SERPA,
em sede judicial, mídia ao ID 16982831
- que o local dos fatos é tido por conhecido para a prática do tráfico; que no dia dos fatos, se recorda, que receberam informações sobre o tráfico no local e a descrição passada seria que duas garotas com cabelo de cor vermelha estariam praticando o ilícito; que prosseguiram ao local e desembarcaram afastados, e foram a pé e cerca de 20 metros avistaram o Cauã, menor, e a casa que ele entrava; que então retornaram a viatura e foram até o local e fizeram a abordagem do menor de nome kaua e foram até a residência onde estava a denunciada Emily e a outra adolescente e no local havia uma mochila com drogas e celulares; que ao entrar na residência avistaram na sala da residência três pessoas; que dentre os abordados, nenhum era conhecido dos policiais; que no momento da abordagem o depoente não participou da entrevista com os conduzidos; que na mochila havia entorpecentes, mas não se recorda de detalhes do tipo e quantidade; que lido o depoimento prestado na esfera policial, confirma o seu conteúdo; que os nomes mencionados na ocorrência foram fornecidos pelos abordados e então o acusado Eloi forneceu o nome de Ian; que tomou conhecimento do nome falso ao receber a intimação da audiência; que no intervalo de tempo que ficaram monitorando o local visualizaram apenas o menor kaua do lado de fora; que fizeram a observação em um tempo entre 20 e 30 minutos; que no tempo se algum dos demais abordados tivessem saído da casa, seria possível avistá-los; que reafirma que não participou da entrevista e da revista na mochila;

SD PM CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS,
em sede judicial, mídia ao ID 16982831
- que se recorda dos fatos e já participou de várias ocorrências na localidade; que no dia, após várias denúncias, fizeram um cerco e visualizaram cerca de três vendas de entorpecentes para pessoas que chegaram ao local, e então se aproximaram para abordagem e os indivíduos correram para o interior da casa, sendo que foram no encalço e então foram abordando; que acrescenta que, a princípio, visualizaram apenas um dos elementos, o de nome Cauã, fazendo a venda de drogas e em seguida viram os demais dentro da casa;
que encontraram as drogas e conduziram a todos; que ao entrar na casa estavam todos próximos e a mochila estava perto deles, no mesmo cômodo
; que não conhecia os denunciados e os adolescentes de outras abordagens; que há uma rotatividade muito grande de pessoas naquele local em razão das constantes abordagens policiais; que nenhum dos conduzidos assumiu a propriedade das drogas; que havia mais de um tipo de drogas, sendo chamado de carga para pista, para durar vários dias; que os nomes que foram registrados na ocorrência foram fornecidos pelos próprios abordados; que posteriormente ficou sabendo que o denunciado Eloi forneceu nome errado por estar foragido suspeito da morte de um sargento do Exercito em Vila Velha; que ao entrar na casa a denunciada estava na varanda e assim que avistaram os policiais entraram no interior da casa; que é uma residência bem pequena com a cozinha junto da sala e um quarto e banheiro; que a mochila estava no meio da sala, na porte em frente a varanda.

O depoimento em sede policial do PM CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS segue a mesma linha de raciocínio, a ver:

"QUE O DECLARANTE CONFIRMA QUE VIU KAUÃ RODRIGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA VENDENDO A DROGAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA CITADA NA OCORRÊNCIA, SENDO QUE FOI POSSÍVEL VER KAUÃ ENTRANDO NA CASA E POSTERIORMENTE FAZENDO A ENTREGA DO ENTORPECENTES PARA TERCEIROS; QUE O DECLARANTE DIZ QUE A CASA TEM APENAS 02 CÔMODOS E QUE EMILY MIGLIORELLI E JULIA CRISTINA DA SILVA SE APRESENTARAM COMO AS MORADORAS DA CASA, SENDO QUE KAUÃ E IAN CALEBE SERIAM SEUS NAMORADOS;
QUE O DECLARANTE DIZ QUE A MOCHILA ESTAVA NUM DOS CÔMODOS E QUE A MOCHILA ESTAVA NA VISÃO DE TODOS OS OCUPANTES DA CASA; QUE O DECLARANTE DIZ QUE NINGUÉM CONFESSOU QUE ESTARIA TRAFICANDO NO LOCAL, MAS RELATA QUE A MOCHILA COM AS DROGAS NÃO ESTAVA ESCONDIDA, SENDO QUE ESTAVA NA “VISÃO” DE TODOS
; QUE O VALOR DE R$ 131,00 ESTAVA NA MESMA MOCHILA ONDE FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS; QUE O DECLARANTE DIZ AINDA QUE A MOCHILA ESTAVA ABERTA E QUE AS DROGAS ESTAVAM APARECENDO; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO POR TRÁFICO PARA KAUÃ RODRIGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, SENDO QUE PELO TAMANHO REDUZIDO DO CÔMODO FICOU EVIDENTE QUE OS OUTROS ELEMENTOS SABIAM QUE KAUÃ ESTAVA TRAFICANDO; QUE CONFIRMA O INTEIRO TEOR DO BU 52183944: “DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO, A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA COMPOSTA POR SGT GUIMARÃES, SD CHAGAS, SD GOMES E SD SERPA, POR VOLTA DE 16H30MIN, NA RUA ORMINDO DE OLIVEIRA BARCELLOS, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPCENTES, OS MILITARES DESEMBARCARAM PARA TENTAR OBSERVAR ALGO DE ILÍCTO NA REGIÃO. EM DADO MOMENTO, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO KAUÃ RODRIGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA REALIZANDO VENDA DE ENTORPECENTES PARA QUEM CHEGASSE NA RESIDÊNCIA AO LADO DO NÚMERO 43 (TOTAL DE 03 PESSOAS ATENDIDAS). DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, OS MILITARES DERAM VOZ DE ABORDAGEM, SENDO NECESSÁRIO A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. DENTRO DA CASA FOI ABORDADO O TOTAL DE 04 PESSOAS, SENDO ELES IAN CALEBI DE OLIVEIRA SANTOS, KAUÃ RODRIGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, EMILY MIGLIORELLI SOARES E JÚLIA CRISTINE DA SILVA. FORA LOCALIZADO NO INTERIOR DO DOMICILIO UMA MOCHILA PRETA COM MATERIAL ENTORPECENTE, DINHEIRO E 05 CELULARES. DIANTE DO EXPOSTO, OS DETIDOS FORAM ENCAMINHADOS A 4ªDRC PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. EM TEMPO INFORMO QUE OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES APARENTES E QUE HOUVE A NECESSIDADE DO APOIO DA VIATURA RP5369 PARA AJUDAR NA CONDUÇÃO DOS ABORDADOS. INFORMO TAMBÉM QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA MINIMIZAR O RISCO DE FUGA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA [...]” (fls. 10/11 do ID 15240060)

Além do exposto, o recorrente confessou a prática do crime do art. 307 do CP em sede judicial:

ELOI DE OLIVEIRA SANTOS,
em sede judicial, mídia ao ID 16982831
- que confirma que forneceu o nome falso em razão de que estar sendo acusado de um homicídio que não praticou; que estava com medo de ser morto pelos policiais; que com relação ao tráfico, afirma que foi lá apenas para ficar com a Emily e se conheceram em uma festa e trocaram contato; que ficaram conversando e dias depois, marcaram de se encontrar, sendo que chegou na casa por volta das 11h; que os policiais chegaram por volta das 16h; ue ela falou que era a casa de um amigo; que não conhecia os menores kaua e Julia; que em nenhum momento viu o menor entrando na casa, apenas a Júlia; que não saiu da casa em nenhum momento, pois estava baleado, com a perna quebrada;

Portanto, a versão do apelante de que não estava participando do contexto de tráfico de drogas encontra-se completamente isolada nos autos, sendo uma tentativa ineficaz de se eximir da responsabilidade penal diante de um quadro probatório convergente, composto pela apreensão do material entorpecente na residência em que se encontrava e pelos depoimentos coerentes dos policiais em juízo e em sede inquisitorial.

Aqui, impõe-se uma análise crítica sobre a Teoria da Cegueira Deliberada. A defesa tenta construir um cenário onde o apelante, presente em um cômodo minúsculo ("residência bem pequena com a cozinha junto da sala" - ), seria alheio à existência de uma mochila aberta contendo centenas de pinos de cocaína e pedras de crack, situada "na visão de todos". Não é crível, à luz da experiência comum e da lógica jurídica, que alguém permaneça em tal ambiente, onde ocorre intensa movimentação de venda na porta (protagonizada pelo menor Kauã), sem ter ciência e adesão à conduta ilícita.

A alegação de que o apelante possuía uma "perna quebrada" não possui o condão de afastar a autoria. O tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo variado ou misto alternativo. Ele descreve dezoito condutas, dentre as quais "ter em depósito" e "guardar". Não é exigido que o agente esteja correndo, andando ou efetivamente entregando a droga ao usuário para que o crime se consuma. A imobilidade parcial do apelante não o impedia de, sentado no sofá da sala, atuar como vigia ("olheiro") interno, gerente do estoque ou simplesmente guardião da carga ilícita, enquanto o adolescente Kauã realizava a venda externa ("pista").

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição de "ter em depósito" é permanente e configura o crime de tráfico. O fato de a droga estar ali, sob sua esfera de vigilância, em concurso com os demais agentes, perfectibiliza o tipo.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ademais, sobre a validade dos depoimentos policiais, este Tribunal e o STJ mantêm entendimento consolidado de que a palavra dos agentes estatais é meio de prova idôneo, revestindo-se de fé pública, mormente quando submetida ao contraditório e não contraditada por provas robustas em sentido contrário.

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A condenação, portanto, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, sob o argumento de ausência de prova da corrupção dos menores ou do liame subjetivo.

A irresignação não merece prosperar. A
ratio legis
da majorante em questão é a proteção da infância e da juventude, punindo mais severamente aquele que envolve, utiliza ou visa atingir criança ou adolescente na prática do tráfico.

A natureza jurídica desta majorante é objetiva. Basta que se constate que há envolvimento de crianças ou adolescentes no comércio ilícito das substâncias entorpecentes.

No caso dos autos, a prova é cristalina: dois adolescentes, Kauã Rodrigo de Oliveira Siqueira e Júlia Cristine da Silva, ambos de 17 anos, estavam diretamente envolvidos na ação. Kauã foi flagrado vendendo a droga na porta; Júlia era a locatária/moradora da casa onde a droga estava armazenada. O apelante Eloi, sendo maior e imputável, ao associar-se (ainda que momentaneamente para aquele ato) a esses adolescentes para a guarda e venda dos entorpecentes, incidiu na conduta descrita no inciso VI do art. 40.

A presença dos menores na "boca de fumo", atuando em conjunto com os adultos, facilita a atividade criminosa (pois menores são inimputáveis e frequentemente usados como "escudos" ou "vapores") e expõe esses jovens a riscos gravíssimos. A lei visa coibir exatamente essa exploração ou parceria nefasta.

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento, indeferindo o pleito defensivo.

A r. Sentença negou o benefício do tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:

"Acerca da dosimetria da pena, em especial quanto à aplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, constato que a ré EMILY MIGLIORELLI SOARES não possui antecedentes criminais aptos a inviabilizar a concessão da causa de diminuição da pena.

O mesmo não pode ser falado sobre o denunciado ELOI DE OLIVEIRA SANTOS. Digo isso, pois há elementos nos autos indicando que o mesmo dedica-se à prática de ilícitos desde a adolescência, recebido medida socioeducativa de internação por ato infracional (0006795-83.2021.8.08.0035 e 0006775-58.2022.8.08.0035) e responder a um processo por latrocínio (0003089-24.2023.8.08.0035), todos na Comarca de Vila Velha/ES".

Verifica-se que, para aplicação da redutora do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Todavia, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF, RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

O entendimento deste Egrégio Tribunal é semelhante ao exposto quando o afastamento da redutora é respaldado por motivação genérica, a exemplificar:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além de o apelado possuir antecedentes imaculados, não há nenhum elemento de prova que evidencie sua dedicação a atividades ilícitas, muito menos que integre organização criminosa. Se o ônus de comprovar a acusação é do Estado, não se pode, por uma simples suposição, dizer que o apelado já seria usual na prática do tráfico. Até que se demonstre o contrário – conclusão óbvia que se extrai do princípio da presunção de não culpabilidade –, a conduta é isolada e não evidencia, de per si, a dedicação habitual ao comércio ilegal de entorpecentes. Forma privilegiada do crime mantida.
2. A quantificação do dano causado pela infração exigiria não apenas a prova do prejuízo quanto a sua exata extensão, não se podendo admitir a mera invocação genérica dos malefícios do tráfico de drogas à sociedade.

(TJES, Apelação Criminal nº
0010579-68.2021.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Willian Silva, data de julgamento: 31/10/2022) –
destaquei

Outrossim, o STJ admite, em situações excepcionais, que o histórico infracional possa indicar dedicação ao crime. Contudo, essa análise não pode ser simplista ou automática. É necessário verificar se existe uma continuidade delitiva que transforme o adolescente infrator no criminoso habitual. Nessa toada, cita-se julgado deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE . AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA . SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), sem reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se processos criminais em curso e atos infracionais podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n .º 11.343/2006; (ii) Determinar se é possível aplicar a causa especial de diminuição de pena e fixar regime mais brando, com eventual substituição por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
Processos criminais em curso não podem ser utilizados para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, conforme entendimento vinculante do STF (RE 591 .054/SC) e do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.977.027/PR). 4 . Atos infracionais anteriores só podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado quando evidenciada a gravidade da conduta e a proximidade temporal com o delito em apuração, conforme precedente consolidado no julgamento dos EREsp 1.916.596/SP pela Terceira Seção do STJ. 5 . No caso concreto, inexistem elementos suficientes para considerar que os atos infracionais registrados comprometem a aplicação do redutor, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena na fração de 1/2.
6. Reduzida a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, é adequado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Processos criminais em curso não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 . 2. Atos infracionais somente afastam o tráfico privilegiado quando evidenciada a gravidade e a proximidade temporal com o delito em apuração. 3. É possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado mesmo na existência de registros de atos infracionais que não caracterizem habitualidade criminosa . Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art . 33, § 2º, c; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.054/SC; STJ, REsp 1 .977.027/PR, Terceira Seção, EREsp 1.916.596/SP, AgRg no AREsp 2 .342.119/GO.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00070296020208080048, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)-
destaquei

Para que atos infracionais pretéritos sirvam como prova de "dedicação a atividades criminosas" apta a afastar o privilégio, deve haver uma demonstração inequívoca de que não houve lapso temporal significativo de "bom comportamento" ou de vida lícita entre a maioridade e o novo delito. Se não ficar evidenciado o liame temporal — ou seja, a conexão direta e ininterrupta entre a vida infracional juvenil e a prática delitiva adulta —, deve prevalecer a dúvida em favor do réu.

No caso em análise, a sentença refere-se genericamente a medidas socioeducativas anteriores, mas não detalha datas, não comprova se houve cumprimento, se houve extinção da medida, ou quanto tempo se passou até a prisão atual. Não há nos autos prova concreta de que Eloi saiu da internação e imediatamente assumiu posto no tráfico.

A ausência de prova cabal dessa "carreira criminosa ininterrupta" nos obriga, por força constitucional e em respeito ao precedente desta Corte, a conceder o benefício. O réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, pois atos infracionais não geram antecedentes e o processo de latrocínio não transitou em julgado.

Feitas tais considerações, o Apelante faz
jus
à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de elementos aptos para autorizar a adoção de fração inferior, tendo em vista ser primário, ter bons antecedentes e não ser-lhe imputado indício concreto de que integra organização criminosa.

Diante deste novo contexto, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima abstrata - considerando a fração máxima de redução pela causa de diminuição - inferior a 04 anos, e tratando-se de agente primário, deve ser aberta vista ao Ministério Público para possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual
“
N
as investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso
”
- destaquei.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

[...] Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:"1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso". Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024)

O c. STJ já vem aplicando referida orientação, decidindo em seus julgamentos que,
“Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte”
(STJ, AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia, em síntese, (i) remessa dos autos à origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) nulidade da prova obtida em flagrante por busca pessoal e veicular ilegais; (iii) nulidade pela ausência de intimação de corréu; (iv) desclassificação para uso de drogas; e (v) redução da pena II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) examinar a nulidade das provas obtidas no flagrante; (iii) analisar eventual nulidade pela ausência de intimação do corréu; (iv) decidir sobre a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas; e (v) avaliar a redução da pena imposta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado permite o cabimento do ANPP, conforme tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF, que autoriza a proposta de ANPP em processos penais em andamento na data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que preenchidos os requisitos legais e antes do trânsito em julgado. 4. O c. STJ já consolidou entendimento no sentido de que, reconhecido o tráfico privilegiado, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP (AgRg no HC 933.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024). 5. Compete ao Ministério Público, com exclusividade, analisar os requisitos e decidir pela celebração do ANPP, conforme prevê a tese do STF e o art. 28-A do CPP, respeitando-se o controle jurisdicional posterior. 6. Considerando que a celebração do ANPP pode resultar na extinção do feito, as demais teses defensivas tornam-se prejudicadas neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento do tráfico privilegiado autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/08/2020; STJ, AgRg no HC 93.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012310720198080064, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória, reconhecendo a figura privilegiada. Preliminar acolhida. Possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
Determinação de retorno à instância de origem, para avaliação da possibilidade de oferecimento de ANPP. Aplicação da Súmula 337 do STJ, por analogia. Precedentes. Julgamento convertido em diligência. Mérito recursal prejudicado.

(TJSP, ApCrim nº 15011762620248260542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, Décima Câmara de Direito Criminal, J. 13.11.2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ANPP. DETERMINAÇÃO. [...] .
Reconhecido o tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Assim, acusado tem direito a oferta do ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.
[...]

(TJMG ApCrim nº 00161599620238130188, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal Reunida, J. 13.11.2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 2. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3. ATENUANTES. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSÃO DO INIMPUTÁVEL EM SOLO POLICIAL E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DO ACUSADO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. 6. PENA DE MULTA. LIMITES. NORMA ESPECIAL (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 43). CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas na sentença, o ANPP passa a ser possível e, tendo o acusado feito pedido nesse sentido na primeira oportunidade, que foi a apelação, devem os autos ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao denunciado o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal.
[...]

(TJSC, ApCrim nº 00014499320198240030, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 05.11.2024)
– destaquei

Assim, é necessário que o processo retorne à instância de origem para que o Ministério Público avalie a oferta ou não ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Promotor de Justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, considerando que o réu está preso.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deve o Magistrado de primeiro grau comunicar este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo, ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.